Tribunal: TJSP
Processo: 7000596-40.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de livramento condicional. Recurso: Ministério Público.
Pena marcada e gravidade dos delitos: aspectos informativos da condenação que não se projetam na Execução.
Requisitos objetivo e subjetivo atendidos. Faltas disciplinares reabilitadas e resgatada a fração necessária à antecipação da liberdade, Sentenciado que, estudou, trabalho, usufruiu 5 saídas temporárias,

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de livramento condicional. Recurso: Ministério Público.
Pena marcada e gravidade dos delitos: aspectos informativos da condenação que não se projetam na Execução.
Requisitos objetivo e subjetivo atendidos. Faltas disciplinares reabilitadas e resgatada a fração necessária à antecipação da liberdade, Sentenciado que, estudou, trabalho, usufruiu 5 saídas temporárias, ostenta bom comportamento carcerário e a conclusão do exame criminológico foi-lhe favorável: suficiência. Agravado que compareceu nas datas marcadas no setor de execuções criminais desta Comarca, reforçando o mérito ao benefício. Laudo psiquiátrico: necessidade restrita aos casos em que a avaliação psicológica detecte transtorno ou doença mental.
Recurso não provido.